Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-37.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. Em matéria previdenciária, é necessária a presença de quatro elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: a) a condição de segurado previdenciário à época do sinistro; b) evento danoso (acidente de qualquer natureza), c) lesão que gere incapacidade laboral e d) o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, consoante inteligência dos artigos 19, 20 e 21, da Lei 8.213/91. Constatada pela perícia médica realizada em Juízo a ausência de lesões físicas, sequelas e incapacidade do autor para o trabalho habitual, não se revela cabível o pleito de concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez por ele formulado.